Tribunal: TJMT
Processo: 0035902-59.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
LENIZ DA GRAÇA OLIVEIRA MOLKENTHIN

Número do Protocolo: 25481/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 153/2007, ALTERADA PELA LC No 170/2008 - VANTAGENS REMUNERATÓRIAS JÁ INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para o enquadramento funcional nos termos do artigo 19 da Lei Complementar Municipal no 153/2007, com as alterações da LC no 170/2008, é necessário comprovar, cumulativamente, os requisitos de titulação específica e o cumprimento do tempo de serviço público.
2. Demonstrado que a servidora à época da implementação do PCCS possuía tempo de serviço e titulação necessária para ser reenquadrada em classe diversa da A, na forma do art. 19, § 2o, da Lei no 153/2007, impõe-se a correção do posicionamento, com o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.
3. Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, acerca da discussão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, às condenações impostas à Fazenda Pública, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No tocante às condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
LENIZ DA GRAÇA OLIVEIRA MOLKENTHIN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença e recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária n. 35902-59.2010.8.11.0041 proposta por LENIZ DA GRAÇA OLIVEIRA MOLDENTHIN, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal a proceder ao reequandramento da servidora na Classe D, Padrão I, do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, com efeitos desde a data da implantação do PCCS, e o pagamento das diferenças salariais decorrentes, acrescidos dos consectários legais.
Nas razões recursais, a fls. 261/265v, o apelante sustenta a legalidade do enquadramento da servidora, que alega foi corretamente enquadrada na Classe A, Padrão II, por ter atingido qualificação profissional superior a exigida para o cargo, todavia não foi posicionada na Classe D, por não preencher o requisito cumulativo de tempo previsto em lei.
Assevera que a Administração Municipal levou em conta para efeitos de enquadramento, o tempo de serviço que o servidor já possuía e acresceu o critério de titulação.
Ressalta que não há ilegalidade nos critérios trazidos pela lei complementar para o enquadramento dos servidores antigos e que a adoção de critérios diversos perpassa pela declaração de inconstitucionalidade da lei.
Requer, assim, seja provido o recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 268/276, o apelado rechaça as alegações recursais, pontuando pela correção da sentença e pede pelo desprovimento do apelo com a condenação do apelante no ônus da sucumbência.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 284).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária promovida em face do Município de Cuiabá, objetivando a correção do ato que enquadrou a autora quando da implantação do PCCS, a fim de reposicioná-la a Casse D, Padrão II, do cargo de Agente de Regulação e Fiscalização acrescidos à VPNI, a gratificação excepcional de produtividade e o adicional por tempo de serviço, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias.
Segundo a autora, quando da implantação do PCCS, o seu enquadramento inicial se deu de forma errônea, haja vista que não foi observado o fato de que ato tempo do enquadramento já possuía título acadêmico de pós-graduação, sendo que foi enquadrada na Classe A (padrão médio) quando a titulação lhe conferia o direito de ser inserida na Classe D (pós-graduação).
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial no tocante ao reenquadramento da autora, como se infere:
[...]Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu a proceder ao reenquadramento inicial da autora no Padrão I da Classe D, com efeitos desde a data da implantação do novo PCCS, devendo o réu observar eventuais progressões posteriores e eventuais aumentos ou reajustes remuneratórios; bem como pagar à autora as diferenças salariais, conforme se apurar em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do vencimento de cada parcela.
Condeno a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, e isento o Município réu (item 2.14.5 da CNGC).
Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, devendo a autora pagar ao réu o montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita; e devendo o réu pagar à autora honorários calculados sobre a condenação atualizada, em percentual que será definido por ocasião da liquidação da sentença (§4o, II, do art. 85 do CPC/2015), vedada a compensação [...]

Não se conformando com o édito judicial, recorre o Município de Cuiabá. No seu entender, a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o enquadramento da servidora na nova ordem jurídica, estabelecida com a edição do PCCS, foi efetivado em conformidade com o tempo de serviço e a titulação apresentada, Classe A, Padrao I.
Deveras, quanto à forma de reenquadramento dos servidores públicos do Município de Cuiabá em classes e padrões, a Lei Complementar Municipal no 153/2007, que criou o PCCS, com as alterações procedidas pela Lei Complementar no 170/2008, assim estabeleceu:
Art. 13 - A progressão é a passagem do servidor do padrão em que se encontra para o subsequente, na mesma classe e cargo.
§ 1o - São requisitos para a progressão:
I - o cumprimento de interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão I da classe A e de 2 anos para os padrões subsequentes dessa classe e para os padrões das demais classes;
II – a avaliação de desempenho satisfatória durante o período de interstício.
§ 2o - A progressão do padrão I para o padrão II da Classe A requer adicionalmente a aprovação do servidor na avaliação especial de desempenho, para efeito de estágio probatório.

Art. 14 A promoção é a passagem do servidor da classe em que se encontra para a classe subseqüente do mesmo cargo.
Parágrafo único. São requisitos para a promoção:
I - o cumprimento de interstício mínimo de 7 (sete) anos de efetivo exercício da classe A para a classe B e de 6 (seis) anos da classe B para as demais classes subseqüentes;
(...)

A respeito do reposicionamento dos servidores, o artigo 19, § 2o, da Lei 153/2007, estabelece:
“Art. 19o – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras da área Finalística da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, serão enquadrados, a partir da publicação desta Lei Complementar, de acordo com a correlação de que tratam os Anexos IV, V e VI, observados os requisitos de formação profissional e atribuições do cargo que exercem”. (Nova Redação dada pela Lei Complementar no 170 de 03/04/2008, publicada na Gazeta Municipal no 892 de 04/04/2008)
[...]
§ 2o. Os servidores que comprovarem titulação e cumprimento do interstício de tempo de serviço para classe subsequente, serão enquadrados no Padrão I, atendidos os requisitos;
I – Para cargos de Nível Superior:
Classe A= curso de graduação de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC, na área de atuação do órgão;
b) Classe B= Curso de Pós-graduação com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC, na área de atuação do órgão;
c) Classe C= Curso de Pós-graduação com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC, mais 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação do órgão, ou Residência em especialidade das profissões da saúde reconhecida pelo MEC, com mínimo de 1.200 horas, na área de atuação do órgão ou dois cursos de pós-graduação com mínimo de 360 horas, na área de atuação do órgão;
d) Classe D= curso de mestrado ou doutorado na área de atuação do órgão, reconhecido pelo MEC.

II- Para cargo de Nível Médio:
Classe A= titulação atual da classe de Nível médio ou nível médio técnico;
b) Classe B= Curso de Nível Médio, reconhecido pelo MEC, mas 200 horas de curso de aperfeiçoamento;
c) Classe C= Ensino Superior Completo, mais 200 horas de curso de aperfeiçoamento;
d) Classe D= Curso de Pós-graduação com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC

Denota-se dos dispositivos transcritos que o artigo referente à Lei no 170/2008 diz respeito aos requisitos de formação profissional e ao tempo de serviço, necessários para o enquadramento dos servidores ativos do Município de Cuiabá. Nesse dispositivo, está expresso que o enquadramento nas classes A, B, C e D, necessariamente, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos titulação e tempo de serviço.
No caso em pauta, ressai do contexto fático-probatório que a autora é servidora efetiva do Município de Cuiabá, ocupando o cargo Agente em Regulação e Fiscalização, da Área Finalística e pertencente à Carreira de Regulação e Fiscalização, e que ao tempo da implantação do PCCS, em abril de 2008, contava com 5 (cinco) anos de serviço e já havia concluído o curso de Pós-graduação em Direito Civil e Consumidor (fl. 38).
Nesse contexto, considerando o tempo de serviço da recorrida - mais de 8 anos quando da propositura da ação – e a titulação apresentada – curso de pós-graduação na área de atuação - a apelada deveria ter sido enquadrada na Classe D, por força do disposto no art. 19, §2o, II, ‘d’, da LCM n.153/07, com as alterações posteriores e no Padrão I, como bem pontuou o juízo primevo.
Em casos análogos assim decidiu esta e. Corte de Justiça, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CIRURGIÕES DENTISTAS - ENQUADRAMENTO DE CLASSE NA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE - TEMPO DE SERVIÇO PUBLICO NÃO COMPROVADO – NECESSÁRIA A CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS - INCABÍVEL A VIA MANDAMENTAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA - APELO DESPROVIDO.
1.Para o enquadramento nas devidas classes os apelantes precisavam demonstrar o acúmulo dos requisitos de titulação específica e o cumprimento do tempo de serviço público (artigo 14, inciso I e artigo 19, § 2o, inciso I, alínea “c”, da LC 153/2007, alterada pela LC 170/2008 – Prefeitura de Cuiabá/MT).
2.Não há dúvida que os apelantes possuíam a titulação exigida quando impetraram o mandado de segurança, porém não comprovaram, à época do enquadramento o tempo necessário de serviço público exigido pela lei, razão pela qual a sentença singular deve ser mantida.
3.Súmula no 269, do STF: “O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, não sendo cabível o pedido retroativo de pagamento dos vencimentos, gratificação de desempenho e adicional de insalubridade.
(N.U 0017306-95.2008.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO ABARCADA NA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABÁ - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NoS 153/2007, 170/2008 E 171/2008 - ARTIGO 4o DA LC No 170/2008 E ARTIGO 4o DA LC No 171/2008 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO OU A PRINCÍPIOS DA CF - INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO - CONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMPO DE SERVIÇO, DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EXCLUÍDO POR LEI - DIREITO ASSEGURADO ATÉ SUA EXTINÇÃO – HORAS EXTRAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTE, PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Se a decisão apelada não é desfavorável à parte, falta-lhe interesse recursal para interpor recurso.
Não havendo violação aos princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia, bem assim de qualquer outro dispositivo constitucional, deve-se afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade.
O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo vedada, contudo, a redução da remuneração.
Não apresentando o servidor a titulação exigida para a classe pretendida, deve sua pretensão ser indeferida.
Nos termos da nova legislação, atinente ao PCCS do Município de Cuiabá, o servidor que possuir tempo de serviço para ser reenquadrado em classe diversa da A, deverá sê-lo no Padrão I da classe (art. 19, § 2o, da Lei no 153/2007).
Descabida se mostra a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de adicional de tempo de serviço, após a sua extinção no ano de 2003, especialmente porque tal vantagem foi incorporada ao vencimento básico daqueles servidores que a ele tinham direito.
[...] (N.U 0014684-09.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018).

Por outro lado, , em relação à correção da verba a ser liquidada, como é sabido, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 (aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 às condenações impostas à Fazenda Pública) cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como sói o caso em pauta, assim restou assentado no paradigma:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Dessa forma, a par da orientação jurisprudencial consolidada, tem-se que a atualização do débito deve observe os parâmetros alhures consignados, ou seja, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.
Daí que, considerando que a quantum executado se refere ao período a partir de 2008, devem os cálculos serem liquidados com os índices estabelecidos nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do subitem 3.1.1 do sobredito Tema.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”(N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
Assim, a sentença recorrida merece reforma para adequar-se à tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em relação aos honorários advocatícios, correta a sentença ao determinar a fixação quando da liquidação da sentença.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.797/2012 – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 19 E 20 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – COMANDO IMPERIOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Conforme disposto na Lei Municipal no 3.797/2012, a progressão dos servidores profissionais do magistério público por nível, se dá por meio de avaliação de desempenho pela própria municipalidade, sendo que na ausência desta prática, ocorre a progressão de forma automática.
A Lei Municipal no 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.(N.U 0012280-29.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, e em remessa necessária, RETIFICO em parte a sentença a quo, a fim de determinar que a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor a ser liquidado, sejam fixados na forma do Tema 905 do STJ, aos casos de condenações referentes a servidores e empregados públicos, sendo que o juros deve incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do inadimplemento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR